Tribunal: TJDFT
Processo: 0002044-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. LEGIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR REPARAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. ART. 91, I, CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Tanto a vítima quanto o acusado confirmaram em seus depoimentos judiciais que este empurrou-a, consumando, portanto, o delito do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (Vias de Fato).
3. Suposta permissão da vítima para que pessoa descumpra medida protetiva de urgência proferida em seu favor, não afasta a imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime contra a Administração da Justiça.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que, para a sua concretização, seja produzido de fato algum resultado material.
5. O Ministério Público possui legitimidade para pleitear em ação penal pública a reparação dos danos suportados por vítima de violência doméstica ou familiar contra a mulher, em atendimento ao artigo 91, inciso I, do Código Penal.
6. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.